Tribunal: TJMT
Processo: 1016768-30.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016768-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGILD PINTO CARRETEIRO - CPF: 053.960.837-86 (ADVOGADO), RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.301.597-93 (PACIENTE), Juízo da 4° Vara de Execuções Penais de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.301.597-93 (PACIENTE), ROGILD PINTO CARRETEIRO - CPF: 053.960.837-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Execução penal. Demora para apreciação de pedido de comutação de pena. Excesso de prazo configurado. Ordem parcialmente concedida, para fixar prazo para prolação de decisão.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de reeducando em cumprimento de pena no regime fechado, que aguarda há cerca de quatro meses o proferimento de decisão acerca do pedido de comutação de pena formulado em seu favor.

II. Questão em discussão

2. Consiste em determinar se a demora na análise do pedido de comutação de pena configura constrangimento ilegal, observadas as circunstâncias do caso, o fato de o reeducando encontrar-se segregado e o tempo transcorrido desde a apresentação do requerimento na instância singela.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do pedido de comutação de pena, formulado por réu preso há cerca de quatro meses e não apreciado até a presente data, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, em violação ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

4. A complexidade do processo não serve de justificativa à postergação, por tempo indefinido, do direito do paciente de ter analisado o petitório formulado em seu favor, sendo devida, por outro lado, a fixação de prazo hábil à devida apreciação do caso, com a adoção das providências indispensáveis ao saneamento do feito e o resguardo do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem parcialmente concedida, apenas para determinar a fixação de prazo de 30 (trinta) dias para o proferimento de decisão acerca da matéria.

Tese de julgamento:
“Configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a demora desarrazoada para apreciar pedido de comutação de pena formulado por réu preso há cerca de quatro meses”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
N.U 1015571-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025. TJMT, N.U 1014332-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016768-30.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. ROGILD PINTO CARRETEIRO

PACIENTE:

RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de proferir decisão quanto ao pedido de comutação de pena formulado a favor do reeducando
nos autos do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042 (SEEU).

Conforme contextualizado pelo d. impetrante, nos autos originários se requereu, em prol do paciente, o benefício de
comutação de pena
, com fundamento no que dispõe o Decreto n. 11.846/2023, art. 6º, I, e o Decreto n. 12.338/2024, art. 5º, I, e observado o
devido cumprimento de mais de 1/3 (um terço) da pena total imposta
, além da
boa conduta carcerária
do reeducando, a autorizar, na intelecção do subscritor deste
writ
, o deferimento da benesse.

O requerimento de comutação de pena foi formulado em
31/03/2025
, sem que até o presente momento tenha sobrevindo decisão do d. juízo
a quo
acerca da matéria.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de prestação jurisdicional em flagrante excesso de prazo
, a consubstanciar violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja determinado à d. autoridade judiciária o proferimento de
decisão
acerca do pedido formulado na instância singela, no prazo de
48h
(quarenta e oito horas).
No mérito
, postula a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida e a determinação para
julgamento imediato do pedido de comutação
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 288830887 e ss.

Indeferido
o pedido liminar (ID 289024352), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 294164399.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem, com vistas à fixação de prazo ao d. juízo
a quo
para que aprecie o requerimento defensivo (ID 298569855).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
cumpre pena nos autos do PEP n. 0004414-39.2017.8.11.0042, unificada em
44 (quarenta e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com saldo de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses, em decorrência de oito condenações criminais (duas delas, atualmente, com penas já extintas).

A fim de melhor contextualizar o caso
sub judice
, relembro que, anteriormente ao vertente
writ
, fora impetrado pelo mesmo subscritor da presente ação, o
Habeas Corpus
n. 1001823-38.2025.8.11.0000, tendo como objeto a
ordem de prisão expedida
em face do paciente. A

ação constitucional foi julgada
improcedente
pela c. Terceira Câmara Criminal, em sessão ordinária realizada em
12/03/2025
, e o acórdão ressaiu assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO NO BOJO DE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. RETIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DETERMINADA EM ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Execução Penal, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, após a retificação dos dados do reeducando com base em acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de erro material no reconhecimento da identidade do paciente, que alega estar vinculado erroneamente aos autos do processo executivo de pena, visto que se encontrava recluso no Estado do Rio de Janeiro no período correspondente à prática dos crimes subjacentes.

III. Razões de decidir

3.
Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceu que o paciente se utilizou da identidade de terceiro para a prática criminosa, determinando a retificação dos registros e a adequação da execução penal. A decisão impugnada neste writ apenas deu cumprimento à ordem judicial, inexistindo abuso de poder ou ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem
.

4.
A alegação de que o paciente não poderia ter se envolvido com os crimes em comento ou dado início ao cumprimento de pena posteriormente interrompido porque se encontrava recluso em outra unidade federativa na data dos fatos exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
.

5. Além disso,
deve-se observar que o d. juízo a quo sequer proferiu decisão sobre a matéria, tendo adotado, antes disso, a providência cautelar de requerer informações à d. Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, com vistas à reunião de melhores condições de decidibilidade
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

‘
A retificação de identidade e consequente expedição de mandado de prisão, quando lastreadas em decisão judicial transitada em julgado, não configuram constrangimento ilegal, sendo inviável o revolvimento probatório na via do habeas corpus’
.”

(N.U 1001823-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025). — Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
02/04/2025
.

Conquanto as circunstâncias referentes ao atual encarceramento do paciente já tenham sido detalhadas naqueles autos, relembro, para melhor esclarecimento do caso, que, a princípio, o PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, em cujo polo passivo atualmente figura
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
, fora inicialmente distribuído em nome de
Atanásio de Oliveira Felipe
, com a reunião de
três condenações criminais
, todas pela prática do crime de
roubo majorado
e duas delas também envolvendo a formação de
associação criminosa
, depreendendo-se do feito que tal pessoa fora presa em flagrante delito em
28/11/1999
e permanecera segregado até
02/12/2005
, inclusive em cumprimento de pena no regime fechado, quando então lhe fora concedida a progressão ao semiaberto, com notícia de
abandono da execução da pena
em
06/12/2005
.

Em decorrência de tal situação, com a prescrição da pretensão executória das demais guias, remanesceu tão somente o saldo da guia n. 0094768-02.2001.8.09.0051, referente ao crime de
roubo majorado
, consistente em mais de 15 (quinze) anos de reclusão, com termo final/prescrição em
05/12/2025
.

Diante desse quadro, em
10/11/2021
, o i. órgão ministerial requereu a
extinção da punibilidade
de
Atanásio
em razão das guias prescritas, e, no tocante à pena remanescente, pleiteou a adoção das providências necessárias à sua recaptura, com a expedição do correspondente
mandado de prisão
.

Ocorre que, em
02/02/2024
, aportou aos autos acórdão referente à Revisão Criminal n. 5640266-75 (autos n. 5640266-75.2021.8.09.0051), ajuizada por
Atanásio
e julgada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no bojo da qual se decidiu que
terceira pessoa teria se utilizado dos documentos de
Atanásio
para cometer os crimes objeto da Ação Penal n. 0094768-02.2001.8.09.0051
, tendo
Atanásio
apenas tomado conhecimento desse fato quando, tempos depois, dirigiu-se à cabine eleitoral e descobriu a existência de mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Em vista do teor do acórdão goiano, o i. órgão ministerial de Mato Grosso requereu, em
26/02/2024,
a
retificação
dos dados cadastrais do reeducando,
em fiel cumprimento ao determinado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
, com a consequente expedição de
mandado de prisão
,

observada a qualificação de
RAIMUNDO DA SILVA JÚNIOR
.

Em conformidade com a quota ministerial, na data de
04/07/2024
, a i. Defesa de
Atanásio
, que então figurava no polo passivo do PEP, pleiteou sua
exclusão
do feito. Em sequência, em
21/11/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a “
baixa
”

do mandado de prisão outrora expedido em desfavor de
Atanásio
e, determinando a
retificação
dos dados do apenado para a inclusão de
RAIMUNDO
na condição de reeducando, ordenou a imediata
expedição de mandado de prisão
em desfavor do paciente, cujo cumprimento foi comunicado em
13/01/2025
, no Município de Rondonópolis/MT.

Dessa forma, o que se observa é que
RAIMUNDO
, que até então se encontrava em
cumprimento de pena no regime aberto
desde
12/12/2021
, nos autos do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001, que tramitava perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ, foi
recolhido ao cárcere
em
12/01/2025
após ter sido inserido no polo passivo do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042, em cumprimento ao acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos n. 5640266-75 (autos n. 5640266-75.2021.8.09.0051).

Posteriormente, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro/RJ determinou a
remessa dos autos
do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001 a este Estado de Mato Grosso, os quais foram recepcionados pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em
26/02/2025
.

Por sua vez, ao que se vê das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, em
06/05/2025
os autos do executivo de pena foram remetidos ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Nesta impetração, insurge-se o d. causídico ao argumento de que, até o momento, ainda não adveio decisão acerca de
pedido de comutação de pena
formulado em
31/03/2025
, em malfadado
excesso de prazo
oriundo de
ausência de prestação jurisdicional
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ
.

Preambularmente, colhe-se do andamento processual dos autos n. 0004118-71.2004.8.11.0042 (SEEU) que, em
31/03/2025
, a i. defesa técnica de
RAIMUNDO
protocolou
pedido de comutação de pena
em seu favor, oportunidade em que pleiteou a observância do disposto no art. 6º, I, do Decreto n. 11.846/2023, e no art. 5º, I, do Decreto n. 12.338/2024, com vistas à comutação da pena privativa de liberdade do paciente, por se tratar de reeducando que já teria cumprido mais de 1/3 (um terço) da pena total imposta, ostentando ainda boa conduta carcerária [mov. 79.1].

Em
14/04/2025
, o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
declinou da competência
com fulcro no art. 65 da LEP, e determinou a
redistribuição do feito para o d. juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT
, oportunidade em que
deixou de apreciar

o requerimento de comutação de pena
, face à ausência de parecer ministerial acerca da matéria [mov. 80.1].

Em sequência, em
29/04/2025
, a i. defesa apresentou manifestação em que se
opôs ao cálculo de pena
outrora carreado aos autos, oportunidade em que pleiteou sua retificação; a imediata exclusão do cálculo de fração referente à pena já extinta; o restabelecimento do regime aberto; e a expedição de novo relatório atualizado de pena a cumprir, com os cálculos corretos e a readequação da data-base para o marco de 13/10/1999 [mov. 94.1].

Em
05/05/2025
, o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ordenou o imediato
cumprimento
da decisão de declínio de competência outrora proferida, com vistas à remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis/MT [mov. 95.1].

Em
06/05/2025
, a i. defesa apresentou
nova petição
, em que mais uma vez pleiteou o restabelecimento do regime aberto para cumprimento de pena [97.1].

O petitório foi
reiterado

na mesma data
[102.1] e no dia
22/05/2025
[mov. 107.1].

Em
27/05/2025
, a i. defesa apresentou
nova petição
com vistas ao reconhecimento de alardeada execução penal em duplicidade, com vistas ao restabelecimento do regime aberto e a atualização das informações constantes nos autos do executivo de pena [mov. 110.1].

Com a conclusão do feito, o d. juízo acoimado de coator determinou, em
30/05/2025
, a
correção dos dados
constantes no cadastramento do processo [mov. 113.1].

Em
13/06/2025
, a i. defesa reiterou o pedido de reconhecimento de alardeada execução penal em duplicidade, com vistas ao restabelecimento do regime aberto e a atualização das informações constantes nos autos [mov. 114.1].

Em
18/06/2025
, o d. juízo
a quo
determinou o cumprimento da decisão proferida no mov. 53.1, objetivando a
declaração da prescrição
das condenações relativas às guias 0000000-01.9990.2.03.1790, 0001431-29.2001.8.11.0042 e 0094768-02.2001.8.09.0051 ou 0000000-00.0000.8.13.1999 (apenas em relação ao crime de associação);
indeferiu
o pedido de inserção do reeducando no regime aberto; e determinou a
regularização dos eventos e incidentes processuais
no prazo de
05 (cinco) dias
[mov. 123.1].

Em
27/06/2025
, o i. Ministério Público requereu a
certificação nos autos
acerca do cumprimento da determinação judicial de regularização dos eventos e dos incidentes processuais [mov. 126.1].

Em
30/06/2025
, a i. defesa
reiterou
o pedido de reinserção do paciente no
regime aberto
, bem como suscitou a existência de erro grave no
cálculo da pena
, pelo que pleiteou a retificação do cálculo e a expedição de alvará de soltura em prol do reeducando [mov. 128.1].

Em
03/07/2025
, o d. juízo
a quo
determinou o cumprimento da decisão outrora proferida [mov. 129.1].

Nesse cenário, estou convencido de que,
de um lado
, assiste razão à d. magistrada singular ao considerar se tratar de
feito complexo
, porquanto se cuida de processo em que se reúnem
numerosas condenações criminais
, com tramitação em Goiânia/GO, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT e Rio de Janeiro/RJ, tendo sido ainda necessária a
retificação do nome do reeducando
e o
saneamento de

diversas

inconsistências nos registros processuais
; circunstâncias que, certamente, demandam maior prudência e justificam certa elasticidade na tramitação do processo.

Por outro lado
, deve-se observar que os autos foram redistribuídos ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT em
06/05/2025
, já com
diversos pedidos defensivos pendentes de apreciação
; todavia, somente em
30/05/2025
se determinou, de maneira genérica, a
correção dos dados
constantes no cadastramento do processo, com posterior proferimento de
decisão meritória
apenas em
18/06/2025
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
, apesar de determinar a regularização dos eventos e incidentes processuais,
nada deliberou acerca do pedido de comutação de pena outrora formulado
[mov. 123.1].

Trata-se de cenário em que, conquanto tenham sido determinadas providências com vistas ao saneamento do processo, o transcurso de
quase 80 (oitenta) dias
sem qualquer
deliberação concreta
acerca do pedido defensivo — que, sublinhe-se, foi formulado ainda em
31/03/2025
, ou seja,
há quase 04 (quatro) meses
—, não encontra justificativa na complexidade do processo, sendo, portanto,
injustificada

a morosidade na tramitação processual.

Trata-se de conclusão que se reforça pelo fato de que, em
03/07/2025
, o d. juízo
a quo
determinou o cumprimento da decisão outrora proferida em
18/06/2025
, destinada ao saneamento do processo,
sem que, desde então, qualquer outra movimentação processual tenha sobrevindo aos autos
, que se encontram paralisados desde então.

Dessa forma, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao alinhavar que
o direito do paciente à comutação de pena

não pode ter sua análise postergada indefinidamente
, por razões de organização administrativa do Poder Judiciário. Não obstante a própria complexidade dos atos próprios da execução penal, tal contexto, por óbvio, não pode servir para apenar o paciente em duplicidade, pois a Constituição Federal preconiza, no inciso LXXVIII do art. 5º, que
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta eg. Corte de Justiça:

“[...] 3.
A demora injustificada na análise do pedido de remição de pena, formulado em 13 de março de 2025 e não apreciado até o momento da concessão da liminar em habeas corpus, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, violando o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII)
”.

(N.U 1015571-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025). — Destaquei.

“[...] 2.
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na ausência de decisão do juízo da execução penal quanto ao pedido de progressão de regime, formulado em 30.01.2025
.

III. Razões de decidir

[...] 5.
O pedido de progressão de regime foi formalizado em 30.01.2025 e, embora o juízo tenha adotado providências preliminares, como a requisição de relatório de monitoramento, não proferiu decisão de mérito, mantendo o pedido pendente por mais de quatro meses
.

6.
Decorridos mais de quatro meses da formulação do pedido, sem apreciação definitiva, resta configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

(N.U 1014332-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025). — Destaquei.

Em outras palavras, observados os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, deve ser reconhecido que
assiste razão ao d. impetrante quanto à configuração de constrangimento ilegal,
in casu
, por ausência de prestação jurisdicional
, a qual não encontra justificativa plausível na complexidade do caso, observadas as circunstâncias do processo e de seu trâmite, razão pela qual estou convencido de que
a ordem comporta concessão, ao menos em parte, com vistas à fixação de prazo ao d. juízo
a quo
para análise do pedido de comutação de pena.

Dessa forma, observada a complexidade do processo, a necessidade de retificação de informações nos autos, que necessitam ser saneados, inclusive em vista dos diversos pedidos formulados pela i. defesa nesse sentido, e a imprescindibilidade da oitiva do
parquet
, com a garantia do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o proferimento de decisão acerca do pedido de comutação de pena
, a contar da cientificação do d. juízo
a quo

acerca deste acórdão
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
, exclusivamente para
fixar o prazo de 30 (trinta) dias ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para o proferimento de decisão acerca do pedido de comutação de pena
formulado em prol do paciente no PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042 [mov. 79.1].

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025